Tribunal: STF
Processo: MS 20531
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-11
Data de publicação: 1986-06-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE JUIZ SUBSTITUTO, POR PROMOÇÃO, A JUIZ TITULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM'. NÃO POSSUI LEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM', SENDO, POR ISSO, CARECEDOR DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, MAGISTRADO QUE, NÃO POSSUINDO OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS A OBTER A NOMEAÇÃO, POR
PROMOÇÃO, DE JUIZ TITULAR, AJUIZA 'WRIT' PARA IMPEDIR QUE OUTRO COLEGA SEU VENHA A SER NOMEADO, SENDO ESTE O ÚNICO QUE, SEGUNDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REÚNE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
TANTO.